Tribunal: TJDFT
Processo: 0705451-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705451-27.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: FELIPE ARRUDA MACHADO DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito Substituta da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0701070-61.2022.8.07.0004, proposta pelo agravante em desfavor de FELIPE ARRUDA MACHADO DE SOUSA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 114207669), a d. Magistrada de primeiro grau determinou a emenda à inicial, para que o autor comprove a notificação da mora feita ao réu, identificada a inexistência de documento que a evidencie. Em suas razões recursais, o agravante alega que as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário n. 106207467.30410, no valor de R$ 36.557,41 (trinta e seis mil quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações mensais fixas, cujo pagamento encontra-se em atraso desde a parcela n. 2, com vencimento em 16/10/2021. Assevera que a notificação fora efetuada, no caso, por carta registrada para o endereço constante no contrato, não sendo necessária a assinatura do destinatário no AR. Aduz que a d. Magistrada de primeiro grau não agiu acertadamente ao determinar a emenda à inicial, deixando de deferir a busca e apreensão. Ao final, a agravante pugna pelo afastamento da determinação da emenda da petição inicial e pelo deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto Lei 911/1969. Preparo recolhido sob o ID 32928520. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserido o despacho que determina a apresentação de emenda à inicial. Nada obstante, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em apreço, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto a d. Magistrada de primeiro grau se limitou a indicar a providência que deve ser adotada pela parte autora, de modo a viabilizar o regular desenvolvimento do processo, ou seja, a apresentação do recebimento da carta registrada com aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiro para a comprovação da mora, tendo em vista que o AR fora devolvido com a informação de desconhecido (ID 114133674 – pág. 3 – na origem). Ademais, não há risco de irreversibilidade da determinação de juntada do documento comprobatório, conforme determinado na r. decisão agravada, uma vez que, em caso de inércia da parte autora, ao processo seria imposta a disciplina constante dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando cabível a interposição de apelação cível e consequente apreciação da questão pelo egrégio Tribunal. Tratando-se, pois, de mero despacho, sem conteúdo decisório, o ato judicial não é passível de impugnação mediante a interposição de recurso, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. A corroborar este entendimento, trago à colação precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. O pronunciamento judicial que faculta a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. A determinação de emenda tem escopo estritamente preparatório e não contém em si mesma nenhuma decisão: se o autor corrige a falha identificada, a petição inicial é recebida; se o autor não corrige a falha identificada nem convence o juiz de que ela não existe, a petição inicial é indeferida. III. Não é admissível agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que ordena a emenda da petição inicial, mesmo que não se tenha por exaustivo o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, caso haja o seu indeferimento, a questão pode ser suscitada útil e eficazmente em sede de apelação. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1388126, 07049657620218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1397314, 07013391520218079000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGOS 1.001 E 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Despacho de mero expediente (que, na hipótese, facultou à parte emendar a inicial) não comporta recurso (artigo 1.001 do Código de Processo Civil). 1.1. "3.1. O ato judicial que determinou a emenda à inicial e ensejou o agravo de instrumento tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, ainda que proferido em sede de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC que reza que 'dos despachos não cabe recurso'. 3. A determinação de emenda à inicial não se qualifica como decisão interlocutória passível de ser atacada via recursal. 4.Recurso desprovido" (Acórdão 1255157, 07189862820198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1372014, 07252387620218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. Portanto, manifesta é a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, porquanto tem por finalidade impugnar mero despacho que ordena a apresentação de emenda à inicial, sem conteúdo decisório. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação, ao caso em análise, as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Com estas considerações NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2022 às 15:42:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora